Tribunal: TJES
Processo: 5005482-80.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005482-80.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIPO FRAGA PLACIDES
RECORRIDO: MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE PELA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA PELA PARTE AUTORA. PROVAS INSUFICIENTES PARA INDICAR NEGATIVA DISCRIMINATÓRIA DE CONTRATAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora afirma ser motorista de caminhão e a requerida uma empresa de gerenciamento de riscos para transportadoras, sendo certo que esta última, ao analisar o autor, vem apresentando relatório negativo, por conta de uma demanda criminal, que não se encerra por conta da ausência da suposta vítima, fato totalmente esclarecido e que impede que o mesmo trabalhe em empresas transportadoras.

Em sede de sentença (ID 3481263), a pretensão autoral foi julgada improcedente.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 3481265), almejando a reforma da r. Sentença, sob o fundamento de que as consultas realizadas pela Recorrida restringem o direito fundamental de acesso ao trabalho, garantido pela Constituição da República (artigo 5º, inciso XIII). Ainda, sustenta que apresentou provas suficientes de que os gerentes da empresa ré solicitaram as certidões de objeto e pé do processo criminal em que é parte, que deveriam ser levadas em consideração pelo magistrado e não as apresentadas pela Recorrida. Por fim, defende o enquadramento de consumidor por equiparação e a existência de danos morais
in re ipsa
.

Inicialmente, registro que coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

O Recorrente não se desincumbiu do seu ônus de demonstração mínima acerca dos fatos constitutivos de seu direito, juntando apenas as certidões de objeto e pé e uma conversa de whatsapp, não sendo possível presumir que houve a negativa da empresa, capaz de configurar possível ato discriminatório.

Dessa forma, não verifico a existência de qualquer fato capaz de demonstrar a ocorrência dano capaz de ensejar as indenizações pretendidas.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.